Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-91.2009.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000194-91.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (EMBARGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), NIDA SALEH HATOUM - CPF: 085.491.349-10 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (EMBARGADO), NIDA SALEH HATOUM - CPF: 085.491.349-10 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (EMBARGANTE), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – VÍCIO SANADO – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – TERMO INICIAL DOS JUROS LEGAIS FIXADOS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. 1. Reconhecida a tempestividade do Recurso de Apelação Cível equivocadamente não conhecido pelo acórdão embargado, devem ser acolhidos com efeitos infringentes os Embargos de Declaração para conhecer o apelo. 2. Considerando a natureza “
sui generis
” da controvérsia estabelecida nas demandas envolvendo o Contrato de Compra e Venda objeto da lide, demonstrado o inadimplemento recíproco por comprador e vendedores, deve ser fixado na data da citação o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor exequendo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI e MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI (cf. Id. nº 117592962 - Pág. 14/21) e por
JOSÉ LUIZ ZASSO (cf. Id. nº 117592962 - Pág. 23/31)
contra o v. acórdão que não conheceu do apelo de José Luiz Zasso face o reconhecimento de intempestividade da interposição e deu parcial provimento ao apelo d
o Espólio e a viúva tão somente
para afastar a condenação destes à repetição em dobro dos R$ 143.271,86 por eles cobrado de forma alegadamente indevida (CC, art. 940), mantendo, no mais, intocada a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0000194-91.2009.8.11.0037), opostos por José Luiz Zasso contra o Espólio e a viúva, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a impossibilidade de “
utilização da porcentagem de 20% ao ano
” para fins de correção monetária, eis que inaplicável a cláusula nona do contrato; substituir pelo INPC o fator de correção monetária e, ao final, quantificar em R$ 1.856.233,23 o valor exequendo (cf. Ids. nº 117592951 - Pág. 47 a 117592952 - Pág. 6 e ).

O Espólio e a viúva embargante afirmam ocorrência de “
erro material com relação ao resultado prático do julgamento
” aduzindo que, ao contrário do que constou do aresto publicado, que manteve a sentença em relação à quantificação do valor exequendo, em “
discussão oral
” mantida por seus integrantes, a Turma Julgadora “
declarou que os pagamentos ocorreram, mas que não deveria ser reduzido o valor executado
” porque o montante “
já estava abatido no cálculo inicial da execução
”, daí porque, segundo o Espólio e a viúva,
“
não há que se falar em repetição de indébito
” (sic – cf. Id. nº 117592962 - Pág. 16/17).

Afirmam, ainda, existência de erro material quanto ao termo inicial da correção monetária, dizendo que, ao contrário do que constou do acórdão juntado aos autos, que manteve a conclusão sentencial que o fixou na data da própria sentença, os julgadores “
deliberaram sobre a questão
”, fixando-o “
a partir da data em que deveriam ser realizados os pagamentos
” (sic – cf. Id. nº 117592962 - Pág. 18/19).

Queixam-se, por fim, de “
omissão com relação aos honorários advocatícios
” e à redistribuição dos ônus sucumbenciais, frisando tratar-se de “
Embargos à Execução julgados praticamente improcedentes
” e que a pretensão executiva “
seguirá quase na sua totalidade
” (sic – cf. Id. nº 117592962 - Pág. 19/21).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para que “
seja declarado que os pagamentos alegados como feitos pelo executado já estavam constantes no valor inicial da execução, não devendo ser subtraído qualquer valor do montante inicial, a não ser a correção monetária de 20% a título de cláusula penal e, por consequência, se afaste qualquer tipo de condenação por repetição de indébito
”, bem como para que “
seja declarado que os valores inadimplidos sejam corrigidos pelo INPC desde a data em que os pagamentos deveriam ser realizados
”, e, ainda, para que “
seja sanada a omissão com relação aos honorários advocatícios
” (sic – cf. Id. nº 117592962 - Pág. 21).

Nas contrarrazões, José Luiz Zasso dá combate pontual aos argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 117592965 - Pág. 14/22).

Em seus Embargos de Declaração, o executado José Luiz Zasso afirma que o acórdão embargado padece de erro material sobre o cômputo do prazo para interposição do Recurso de Apelação Cível, pois “
não há dúvida de que os embargos declaratórios apresentados pelo recorrente
(contra a sentença)
interromperam o prazo para interposição da Apelação e que após a decisão do Agravo de Instrumento pelo Tribunal de Justiça
(...)
, anulando a referida decisão, surgiu o interesse de recorrer da sentença do Juiz de Primeiro Grau
” (sic – cf. Id. nº 117592962 - Pág. 24).

Aduz,
por outro lado, que o v. acórdão não se manifestou “
sobre a incidência dos juros moratórios
” no cálculo exequendo e afirma a necessidade de que “
a questão seja examinada expressamente para o fim de afastar a incidência
(do encargo)
no débito exequendo
”
(sic – cf. Id. nº 117592962 - Pág. 27/30).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, “
para o fim de sanar o erro material, afastar a intempestividade da apelação
(...)
, reconhecendo-se a não incidência de juros moratórios sobre o débito exequendo
”
(sic – cf. Id. nº 117592962 - Pág. 30/31).

Nas contrarrazões, Espólio e viúva refutam os argumentos recursais e pedem rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 117592965 - Pág. 4/11).

Na Sessão de Julgamento do dia 30/05/2017, ao julgar os declaratórios, antes autuados como RED nº 115.650/2016 e 116.491/2016, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado rejeitou os Embargos de Declaração opostos por José Luiz Zasso e acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelo Espólio e pela viúva, “
para aclarar e complementar o acórdão, modificando parcialmente a conclusão decisória,
(para)
prover em maior parte o apelo
(e)
afastar a ordem de dedução de
R$
143.271,86 do valor total exequendo, já que essa quantia já havia sido descontada do cálculo da execução, e esclarecer que a correção monetária pelo INPC deve incidir a partir da data de vencimento de cada parcela inadimplida
” (cf. Ids. nº
117592965 - Pág. 31/40 e 42/51).

A conclusão foi mantida por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, que, na Sessão
de Julgamento do dia
12/06/2018, rejeitou os três Embargos de Declaração subsequentes, autuados como RED nº 71.556/2017, nº 71.980/2017 e nº 71.981/2017 (cf. Ids. nº 117592967 - Pág. 39 a 117592968 - Pág. 16).

Ao julgar os Recursos Especiais interpostos por ambos os polos, autuados como REsp nº 1.765.292/MT, o Exmo. Sr. Min. Antônio Carlos Ferreira admitiu que “
não houve exame
(...)
sobre a tese de possível violação do art. 499 do CPC/1973
”, e, portanto, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor José Luiz Zasso para cassar os acórdãos proferidos nos declaratórios e “
determinar o retorno dos autos à origem para que o TJMT examine a omissão ora reconhecida, como entender de direito
” (cf. Id. nº 154428150 - Pág. 2/8).

Essa decisão monocrática foi mantida pela col. 4ª Turma do STJ, que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Especial interposto pelo Espólio e pela viúva (cf. Id. nº 154428150 - Pág. 10/19).

Na manifestação vinculada ao Id. nº
160702692
, o embargante José Luiz Zasso informa “
fato ocorrido após o julgamento do apelo do Embargado e também após a interposição do recurso especial e que corrobora o arguido pelo ora Recorrente, consistente na formalização da Escritura Pública da Fazenda Carimbó ocorrida em 09 de setembro de 2019, ou seja, com um atraso de quase 25 anos da data em que deveria ter sido efetuada (05.10.1994), demonstrando, assim, a existência de mora ex re do vendedor a justificar a não incidência dos juros de mora
” (sic. cf. Id. nº 160702692 – pág. 2).

Na sequência, sobreveio manifestação do espólio e da viúva, onde eles afirmam que não há “
nenhum fato novo propriamente dito (cf. art. 493 do CPC), na medida em que a determinação de transferência da Fazenda Carimbó já constava da r. sentença/acórdão proferidos no bojo da Ação de Obrigação de Fazer correlata, como ele mesmo afirmou. Mas não só. A premissa da qual parte o Embargante – a de que a Apelação será conhecida em razão do acolhimento dos Declaratórios – não merece guarida. E isso porque não há omissão a ser sanada
” (sic. cf. Id. nº 162035688 – pág. 2).

Em seguida, o embargante José Luiz Zasso manifestou-se novamente no Id. 165703166 para informar outro “fato novo”, qual seja, o “
novo julgamento do processo nº 0000561-33.2000.8.11.0037, ocorrido em 29 de março de 2023, onde ficou reconhecida a mora do ora Recorrido em proceder a transferência da Fazenda Lagoa Encantada, sendo que anteriormente já havia sido reconhecida a mora em relação à Fazenda Carimbó (...) o que implica à toda evidência, a necessidade de incidência do princípio exceptio non adimpleti contractus, como sustentado no recurso de apelação interposto pelo ora Requerente, sendo aplicável, assim, o disposto no art. 476 do Código Civil
”, a qual também foi rebatida pelo espólio e pela viúva, no Id. 166897676.

Após a intimação da pauta de julgamento, as partes pugnaram pela suspensão do feito pelo prazo de 30 dias (cf. Id. nº 175252166), a qual foi deferida pela decisão vinculada ao Id. nº 175273174.

Decorrido o prazo de suspensão, as partes manifestaram-se, esclarecendo os principais pontos relevantes para o julgamento (cf. Id. nº 180397689 e 180748157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 09/07/94, José Luiz Zasso e Geraldo Laurani celebraram contrato de compra e venda com Antônio Rossani e Maura Lopes da Silva Rossani, envolvendo a aquisição das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada pelo preço de 315 mil sacas de soja a serem entregues em oito prestações, sendo a primeira vencível em 23/07/94 e a última em 30/04/99.

Conforme a redação originária das cláusulas quarta e sexta do contrato celebrado em 09/07/94, o pagamento do preço se daria mediante entrega de 10 mil sacas de soja em 23/07/94 e 50 mil sacas de soja em 05/10/94, momento em que seria outorgada a escritura pública referente à Fazenda Carimbó, e prosseguiria mediante entrega de mais 50 mil sacas de soja em 30/04/95, 50 mil sacas de soja em 30/04/96, e mais 7,5 mil sacas de soja em 30/10/96, momento em que seria outorgada a escritura pública referente à Fazenda Lagoa Encantada.

Ou seja, a escritura da Fazenda Carimbó seria outorgada quando os vendedores recebessem 60 mil sacas de soja (10 mil + 50 mil), e a da Fazenda Lagoa Encantada quando recebessem outras 107,5 mil sacas de soja (50 mil + 50 mil + 7,5 mil). Remanesceriam 147,5 mil sacas de soja para entrega a partir de então, em parcelas vencíveis entre 30/04/97 e 30/04/99.

Todavia, em 08/09/94, as partes
firmaram termo de “
retificação
” exclusivamente em relação à
forma de pagamento, modificando as datas de vencimento de parcelas e o número de sacas a serem entregues, para o seguinte:

a) 10 mil sacas de soja em 23/07/94;

b) 42,5 mil sacas de soja em 05/10/94;

c) 42,5 mil sacas de soja em 30/04/95;

d) 50 mil sacas de soja em 30/04/96;

e) 50 mil sacas de soja em 30/04/97;

f) 23,5 mil sacas de soja em 30/10/97;

g) 50 mil sacas de soja em 30/04/98;

h) 23,5 mil sacas de soja em 30/10/98;

i) 23 mil sacas de soja em 30/04/99.

Pelo que se extrai dos presentes autos e dos autos em apenso, como não houve outorga das escrituras públicas das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada, o comprador José Luiz Zasso ajuizou,
em 28/03/2000
, ação
de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Multa Cominatória
” contra os vendedores
Antônio e Maura Rossani
(Proc. nº 0000561-33.2000.8.11.0037 – Código 11554). Por outro lado,
como não houve pagamento da totalidade das parcelas contratuais,
em 06/09/2000
, os vendedores Antônio e Maura Rossani ajuizaram contra José Luiz Zasso ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, posteriormente convertida em ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. nº 0001718-41.2000.8.11.0037 – Código 13297), e, em resposta,
em 16/01/2009
, José Luiz Zasso opôs os presentes “
Embargos do Devedor
”
(Proc. nº 0000194-91.2009.8.11.0037 – Código 60380), arguindo, em suma, exceção do contrato descumprido, frisando a falta de transferência da propriedade dos imóveis, e excesso de execução, posto que já tinha pagado parte do valor exequendo.

Na Sessão
de Julgamento do dia 19/07/2016, ao julgar conjuntamente
os RAC nº 102.582/2015 e 33.778/2015, interpostos por ambas as partes contra as sentenças proferidas na ação de Obrigação de Fazer e nos Embargos do Devedor, respectivamente, o quadro decisório, segundo os acórdãos juntados aos autos, ficou, à época, assim definido: os vendedores Antônio e Maura Rossani (o varão processualmente substituído por seu Espólio) foram condenados à outorga da escritura pública de compra e venda da Fazenda Carimbó ao comprador José Luiz Zasso, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, e este último foi condenado a pagar o valor exequendo, que deveria ser recalculado, com decote da “
correção
” à porcentagem de 20% ao ano, incluída indevidamente pelos vendedores, devendo esta ser substituída pelo INPC, e de R$ 143.271,86, já pagos pelo comprador José Luiz Zasso (cf. acórdãos vinculados aos Ids. nº 117592961 - Pág. 43 a 117592962 - Pág. 9 dos presentes autos e Ids. nº 117539973 - Pág. 62 a 117539974 - Pág. 16 dos autos em apenso).

Ao julgar os Recursos de Embargos de Declaração
antes autuados como RED nº 115.650/2016 e nº 116.491/2016, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado rejeitou os Embargos de Declaração opostos por José Luiz Zasso e acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelo Espólio e pela viúva, “
para aclarar e complementar o acórdão, modificando parcialmente a conclusão decisória,
(para)
prover em maior parte o apelo
(e)
afastar a ordem de dedução de
R$
143.271,86 do valor total exequendo, já que essa quantia já havia sido descontada do cálculo da execução, e esclarecer que a correção monetária pelo INPC deve incidir a partir da data de vencimento de cada parcela inadimplida
” (cf. Ids. nº
117592965 - Pág. 31/40 e 42/51), sendo essa conclusão mantida na Sessão
de Julgamento do dia
12/06/2018, quando esta Corte rejeitou os três Embargos de Declaração subsequentes, autuados como RED nº 71.556/2017, nº 71.980/2017 e nº 71.981/2017 (cf. Ids. nº 117592967 - Pág. 39 a 117592968 - Pág. 16).

Todavia, a
o julgar os Recursos Especiais interpostos por ambos os polos, autuados como REsp nº 1.765.292/MT, e o Agravo em Recurso Especial nº 1.401.659/MT interposto pelo comprador José Luiz Zasso, o eg. STJ cassou os acórdãos proferidos por esta Corte no RAC nº 102.582/2015 e nos RED nº 115.650/2016 e nº 116.491/2016, e determinou restituição dos autos à Corte de origem para novo julgamento desses recursos.

O Tribunal da Cidadania admitiu, em suma, que não poderia ter sido acolhida preliminar de nulidade da sentença por julgamento “
extra petita
” nos autos do RAC nº 102.582/2015, já que o objeto da ação de Obrigação de Fazer deveria necessariamente envolver também a outorga da escritura pública da Fazenda Lagoa Encantada, e não só a da Fazenda Carimbó, e que não poderia ter sido mantido o reconhecimento de intempestividade do apelo interposto pelo comprador/embargante José Luiz Zasso nos autos dos Embargos do Devedor sem prévia análise da “
tese de possível violação do art. 499 do CPC/1973
”.

Pois bem. Quanto à tempestividade do Recurso de Apelação Cível interposto pelo executado/embargante, relembro que a r. sentença de fls. 373/382 dos autos físicos, correspondente aos Ids. nº
117592951 - Pág. 47 a 117592952 - Pág. 6 dos autos digitalizados, foi desafiada por Embargos de Declaração opostos pelo Espólio e pela viúva, e estes foram acolhidos pela decisão integrativa de fls. 390/391
dos autos físicos, correspondente ao Id. nº
117592952 - Pág. 14/15 dos autos digitalizados, “
para acrescer, expressamente na referida sentença, os juros legais, qual seja, juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano ou 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas
”.

Irresignado, José Luiz Zasso opôs Embargos de Declaração queixando-se de omissão da decisão integrativa anterior quanto à “
ausência de pressuposto de admissibilidade dos embargos declaratórios
” opostos pelo Espólio e pela viúva contra a sentença, “
uma vez que os subscritores do aludido recurso não tinham poderes para tanto
” (cf. fls. 392/407
dos autos físicos, correspondente ao Id. nº
117592952 - Pág. 17/32 dos autos digitalizados).

Esses segundo aclaratórios foram acolhidos pelo MM. Juiz, que reconheceu terem sido subscritos por advogados aos quais não foram válida e regularmente outorgados ou substabelecidos poderes de representação processual; assim, o i. magistrado declarou inexistente os Embargos de Declaração opostos por Espólio e viúva e revogou o pronunciamento jurisdicional que os acolhera, afastando “
todos seus efeitos
”, ou seja, afastando o acréscimo da incidência de juros de mora sobre o valor exequendo (cf. fls. 450/450 vº
dos autos físicos, correspondente ao Id. nº
117592953 - Pág. 45/46 dos autos digitalizados).

Os exequentes, Espólio e viúva, então, interpuseram o RAI nº 64/117/2012, ao qual esta eg. Corte deu provimento para revogar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da decisão integrativa de acréscimo de juros de mora (cf. fls. 483/490
dos autos físicos, correspondente ao Id. nº
117592954 - Pág. 34/41 dos autos digitalizados).

Referido acórdão foi desafiado por Embargos de Declaração opostos pelo executado José Luiz Zasso (RED nº 147.687/2012), julgado por acórdão publicado em 17/04/2013, iniciando-se aí o prazo para interposição do Recurso de Apelação Cível do executado contra a r. sentença complementada pelo acréscimo de juros de mora, daí a tempestividade do apelo interposto em 02/05/2013, último dia do prazo recursal segundo a norma vigente à época.

É palpável, portanto, a omissão do v. acórdão ora embargado quanto ao cômputo do “
dies a quo
” para interposição do apelo pelo executado José Luiz Zasso, que, assim, deve ser conhecido, como muito bem admitido pelo eg. STJ.

Antes de prosseguir, necessário frisar que, como
o eg. STJ julgou prejudicadas todas as outras questões objeto de insurgência das partes, deve ser mantida a conclusão estabelecida por este Tribunal de Justiça nos demais pontos discutidos, ou seja, cabe decidir sobre a existência de inadimplemento que justifique incidência de juros de mora sobre o valor exequendo, sem, porém, modificar o entendimento já estabelecido por este Tribunal de que não poderia a r. sentença ter ordenado “
dedução de
R$
143.271,86 do valor total exequendo, já que essa quantia já havia sido descontada do cálculo da execução
”, e de que a correção monetária pelo INPC deve incidir a partir da data de vencimento de cada parcela inadimplida. Nesses pontos, ratifico integralmente a conclusão exposta no v. acórdão vinculado aos Ids. nº 117592965 - Pág. 31/40, que acolheu em parte os Embargos de Declaração nº 115.650/2016, opostos pelos vendedores, a cujo teor me reporto para fins de brevidade e economia.

Pois bem.

A insurgência manifestada pelo executado/embargante no apelo quanto à incidência dos “
juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano ou 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas
” (cf.
Id. nº
117592952 - Pág. 14/15) se funda na assertiva de que a própria sentença apelada reconheceu que “
foram os apelados que provocaram a mora - a mora
creditoris” e que “
o embargante de fato efetuou os valores condizentes ao pagamento da Fazenda Lagoa Encantada e para tanto está sendo demandado de forma exorbitante
”.

A tese principal é de que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, reconhecida a cobrança de encargos ilegais, “
deve ser declarada a mora dos credores/embargados e, por conseguinte, a não incidência dos juros sobre o valor devido pelo apelante/embargante
” (sic – cf. Id. nº 117592955 - Pág. 7/8).

A secundária é de que, sendo inequívoco o inadimplemento do contrato pelos vendedores/exequentes/embargados, caracterizado pela falta de outorga das escrituras públicas das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada nas datas pactuadas e pela violação ao parágrafo terceiro da cláusula sexta do Contrato de Venda e Compra em razão da constituição de gravame sobre os imóveis, deve ser aplicada a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476).

Nas palavras do comprado/executado/embargante José Luiz Zasso, “
foram os
(vendedores)
, inicialmente, quem não adimpliram o contrato, não efetuando a transferências das Fazendas, bem como efetuando oneração sobre o imóvel, já citadas acima, provadas pelas matriculas acostadas aos autos de Embargos à Execução, onde se oneram um dos imóveis até o ano de 2025, além de cobrar valores e encargos ilegais, também já citados
”, de modo que, pela exceção do contrato não cumprido, “
não poderiam pleitear o adimplemento da obrigação por parte do apelante - o que evidencia que não pode ser atribuída mora ao apelante, e, por conseguinte, não pode lhe ser aplicada as penalidades da mesma, como os encargos moratórios
” (sic – cf. Id. nº 117539995 - Pág. 9/11).

Com efeito, o acréscimo de juros legais de 1% ao mês “
a contar do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas
” somente se aplicaria caso existisse inadimplemento injustificado do devedor/executado, o que não é a hipótese dos autos, já que inegável a incidência da exceção do contrato não cumprido, posto que os vendedores/exequentes não outorgaram as escrituras públicas dos imóveis objeto do contrato de compra e venda nas datas pactuadas, apesar de terem recebido os pagamentos devidos até o momento.

Como dito no (re)julgamento do apelo interposto nos autos em apenso, referente à ação
de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Multa Cominatória
” ajuizada contra os vendedores
Antônio e Maura Rossani
(Proc. nº 0000561-33.2000.8.11.0037 – Código 11554), trata-se de Contrato de Compra e Venda “
sui generis
” em que os vendedores se obrigaram a outorgar as escrituras públicas de compra e venda antes do recebimento da totalidade das parcelas previstas para pagamento do preço avençado. A outorga em relação à Fazenda Carimbó ocorreria quando os vendedores recebessem 60 mil sacas de soja, e a referente à Fazenda Lagoa Encantada quando recebessem mais 107,5 mil sacas; as 147,5 mil sacas de sojas remanescentes seriam entregues – ou os valores pecuniários correspondentes seriam pagos – apenas nas datas de vencimento das parcelas subsequentes.

Embora não se possa precisar, à luz dos documentos dos autos, qual das partes descumpriu antes o contrato, de modo que não se pode aplicar a exceção do contrato não cumprido em sua completa extensão, fato é que não foi integralmente quitado o preço pelos compradores e não houve a outorga das escrituras públicas e houve constituição de gravame sobre os imóveis pelos vendedores, tratando-se, portanto, de inadimplemento recíproco.

A mais justa e tecnicamente adequada solução da questão é repelir a incidência de juros de mora sobre o valor exequendo a partir do vencimento de cada parcela, mas admitir o prosseguimento da execução, com juros de mora a partir da citação do comprador/executado.

Assim, os declaratórios opostos pelo comprador/embargante José Luiz Zasso devem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao apelo por ele interposto, tão somente para fixar na data da citação válida o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor exequendo.

Considerando a reforma, em grande extensão, da r. sentença proferida nos Embargos do Devedor pelos acórdãos proferidos no RAC nº 33.788/2015 e no RED nº 115.650/2016, eis que afastada a condenação à repetição em dobro (CC, art. 940) e a ordem de dedução de decote de valores, impõem-se a redistribuição igualitária dos ônus sucumbenciais e, como não mais existe “
valor da condenação
” na demanda, a modificação do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, correspondente à diferença do valor pretendido pelos exequentes e o valor exequendo após o recálculo ora determinado.

Desta forma, após os rejulgamentos ordenados pelo eg. STJ, o quadro decisório
fica assim definido:

a)
na
ação de Obrigação de Fazer, por força de parcial procedência substituída pelo julgamento do Tribunal (CPC, art. 1.008), restam os vendedores condenados a outorgar aos compradores José Luiz Zasso e Geraldo Laurani as Escrituras Públicas de Compra e Venda das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada, “
nos termos do contrato, livres de ônus
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, distribuindo-se na proporção de 50% para cada polo os ônus sucumbenciais referentes àquela demanda, inclusive honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor atualizado daquela causa;

b) nos presentes Embargos do Devedor, por força de parcial procedência substituída pelo julgamento do Tribunal (CPC, art. 1.008), resta apenas proclamado o excesso de execução e ordenado recálculo do valor exequendo, com incidência de correção monetária pelo INPC
a partir da data de vencimento de cada parcela inadimplida e de juros de mora de 1% ao mês, apenas a partir da citação válida, distribuindo-se na proporção de 50% para cada polo os ônus sucumbenciais referentes àquela demanda, inclusive honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante.

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos pelo comprador/embargante José Luiz Zasso, atribuindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo comprador/embargante, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação válida.

Considerando a reforma, em grande extensão, da r. sentença proferida nos Embargos do Devedor pelos acórdãos proferidos no RAC nº 33.788/2015 e no RED nº 115.650/2016, redistribuo na proporção de 50% para cada polo os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023